Tribunal: TJDFT
Processo: 0743625-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. liminar deferida. ordem DENEGADA COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de regime semiaberto harmonizado, por monitoramento eletrônico, ao paciente condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, por não ter cumprido o requisito de apresentação de proposta de trabalho.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, mesmo diante do não cumprimento de parâmetro estabelecido na decisão do pedido de providências no 0078913120188070015, em razão da impossibilidade de exercício de atividade laboral do paciente decorrente de acidente de trabalho.
III. Razões de decidir:
3. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, porquanto a situação do paciente não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal na decisão proferida em 9-julho-2018, no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, pois a Defesa não comprovou que ele possui proposta concreta e verossímil de trabalho, requisito indispensável para o deferimento da excepcional medida.
4. A incapacidade laboral do paciente não justifica a concessão de tratamento diferenciado, com a concessão do regime semiaberto harmonizado, sem o atendimento ao requisito (de todos exigido) de proposta concreta e verossímil de trabalho, indispensável para o deferimento da excepcional medida, notadamente por se tratar de reincidente específico.
IV. Dispositivo:
5. Ordem denegada com revogação da liminar.